Tribunal: STF
Processo: ARE 1314255
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS Impetração com vistas à não sujeição às normas do Decreto Estadual nº 63.099/17 e do Convênio ICMS nº 106/17 Concessão da segurança Manutenção Possibilidade da impetração preventiva Ausência de insurgência contra “lei em tese” (Súmula nº 266/STF) Ilegalidade do Decreto Estadual nº 63.099/17 e do Convênio ICMS nº 106/17, por inovarem no ordenamento jurídico, sem supedâneo em Lei Complementar Sentença mantida. 
    Apelo e reexame necessário desprovidos. 
    [...]
    Prosseguindo, dispõe o Convênio ICMS nº 106, de 29 de setembro de 2017, que disciplina os procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com bens e mercadorias digitais, comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados, e concede isenção nas saídas anteriores à saída destinada ao consumidor final: 
    [...]
    Sobre o assunto, aliás, há precedente desta C. Câmara, na Petição nº 2212979-49.2018.8.26.0000, j. em 27.02.2019, cujo relator, E. Desembargador BORELLI THOMAZ, asseverou que “o Convênio ICMS nº 106/17 e o Decreto nº 63.099/17, ao definirem critérios de tributação do ICMS incidente sobre operações com bens e mercadorias realizadas por meio de transferência eletrônica de dados disciplinam matéria reservada à lei complementar”. 
    Assim, tendo em vista que as normas do Convênio ICMS nº 106/17 e do Decreto Estadual nº 63.099/17, ao definirem critérios de tributação do ICMS incidente sobre operações com bens e mercadorias realizadas por meio de transferência eletrônica de dados, sem base em necessária Lei Complementar (Leis Complementares Federais nºs 24/75 e 87/96, ou Lei Estadual nº 6.374/89), é forçoso reconhecer, incidentalmente ao presente mandamus, a ilegalidade de tais normas, por extrapolarem, frise-se, o âmbito de regulamentação das Leis Complementares Federais nºs 24/75 e 87/96 e, também, da Lei Estadual nº 6.374/89. 
    Daí, uma vez reconhecida a ilegalidade das normas do Decreto Estadual nº 63.099/17 e do Convênio ICMS nº 106/17, impõe-se, nos termos da decisão do E. Órgão Especial (fl. 318), a manutenção da r. sentença concessiva da segurança (fls. 225/231), “para garantir a impetrante o direito de não se sujeitar as normas do Decreto 63.099/17 e convenio n° 106/07.” (fl. 229). 
    [...]
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 150, incisos I, e 155, inciso II, da Constituição Federal. Aludindo à competência tributária dos Estados para instituir imposto sobre a comercialização de mercadorias, afirma abrangida pela competência a tributação da comercialização de softwares via transmissão eletrônica de dados. Segundo argumenta, a previsão genérica da incidência do ICMS sobre operação de circulação de mercadorias é suficiente para justificar a cobrança do imposto em relação àquelas operações. Evoca o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.945, a respeito da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre operação de circulação de programas de computador, ressaltando não se ter exigido, nos precedentes, previsão específica em lei para a cobrança. Diz incidir o imposto independentemente do meio de transmissão da mercadoria, realçando suficiente a previsão contida na Lei estadual nº 6.374/1989 e Lei Complementar nº 87/1996. Sustenta a validade das disposições do Decreto nº 63.099/2017 e Convênio nº 106/2017, sublinhando a compatibilidade com a legislação de regência.
    2. O acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator